Tribunal: TJES
Processo: 5011757-33.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011757-33.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS,MEIO AMBIENTE E SAÚDE

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITÓRIA - 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBA REMUNERATÓRIA. MAGISTRADO ESTADUAL. VALOR INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. RESOLUÇÃO TJES Nº 103/2024. RESTRIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ATO DECLARADO NULO PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (PCA Nº 0003443-12.2025.2.00.0000). COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO PROCEDENTE.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e está disciplinada na Lei Federal nº 12.153/2009, que estabelece sua competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, ressalvadas as hipóteses expressamente previstas em seu § 1º.

A Resolução nº 103/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que buscou restringir a competência dos Juizados Especiais Fazendários, foi declarada nula pelo Conselho Nacional de Justiça, em decisão proferida no PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000, por invasão da competência legislativa privativa da União em matéria processual (art. 22, I, da Constituição Federal).

Conflito de Competência julgado procedente para declarar competente o 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória

Vitória-ES, 17 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente o conflito de competência, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de conflito de competência suscitado pelo Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória
nos autos da ação de cobrança n. 5023599-35.2025.8.08.0024, ajuizada por Gil Vellozo Taddei contra o Estado do Espírito Santo.

O suscitante alega (id 15060859 - fls. 01/) que (a) no caso concreto, não se verifica a presença de nenhuma das hipóteses taxativamente previstas na Resolução nº 103/2024, motivo pelo qual resta evidenciado que a competência para o processamento da presente demanda permanece no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, nos moldes da Lei nº 12.153/2009, uma vez que a pretensão envolve apenas cobrança de valores inferiores a 60 salários mínimos, sem complexidade jurídica; (b) inexiste também qualquer óbice ao controle difuso de constitucionalidade no âmbito dos Juizados Especiais Fazendários, até porque o controle repressivo de constitucionalidade possui como característica a reserva de jurisdição, sendo os Juizados Especiais órgãos do Poder Judiciário, ainda que haja uma simplificação procedimental.

Manifestação de Gil Vellozo Taddei (id 15125348), informando fato superveniente - decisão proferida no PCA nº 0003443-12.2025.8.00.0000, por meio do qual o Conselho Nacional de Justiça suspendeu a eficácia da Resolução TJES nº 103/2024.

Por meio da decisão ID. 15215446 designei o juiz suscitante para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A Procuradoria de Justiça ofereceu manifestação pela desnecessidade de intervenção (id. 15697958).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia cinge-se à definição do juízo competente para processar e julgar ação de cobrança de verba remuneratória ajuizada por magistrado estadual em face do Estado do Espírito Santo, cujo valor é inferior a 60 salários mínimos, e na qual se pleiteia o reconhecimento incidental de inconstitucionalidade de dispositivo de lei estadual.

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública está disciplinada na Lei Federal nº 12.153/2009, cujo art. 2º, caput e § 1º, estabelece:

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:
I – as ações de mandado de segurança, desapropriação, divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e demandas sobre direitos difusos e coletivos;
II – as causas sobre bens imóveis;
III – as causas que tenham como objeto impugnação de pena de demissão ou sanções disciplinares.”

O § 4º do mesmo artigo dispõe expressamente que “
no foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta
”.

Trata-se, portanto, de competência absoluta e de ordem pública, que somente pode ser restringida por lei federal, jamais por ato normativo administrativo editado por tribunal.

A Resolução nº 103/2024 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo buscou restringir a competência dos Juizados Especiais Fazendários, excluindo de seu âmbito matérias relacionadas a atos administrativos e remuneração de membros e servidores do Poder Judiciário estadual.

Todavia, tal norma foi expressamente declarada nula pelo Conselho Nacional de Justiça, em decisão proferida em 16/09/2025, no âmbito do PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000, da relatoria da Conselheira Renata Gil de Alcântara Videira, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Ao editar a resolução em comento e modificar regra de competência absoluta, o Tribunal requerido acabou por avançar no campo do direito processual, cuja disciplina, por mandamento constitucional, se submete à cláusula de reserva de lei em sentido estrito, de competência privativa da União, nos termos do art. 22, I, da Constituição Federal de 1988.

Ainda que goze de autonomia administrativa e financeira, o Poder Judiciário não dispõe de competência para inovar em aspectos processuais sujeitos à reserva legal. Confira-se:

RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. REGULAMENTAÇÃO DE ASPECTOS PROCESSUAIS DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. INICIATIVA LEGISLATIVA EM MATÉRIA DE DIREITO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DA UNIÃO. MATÉRIA JURISDICIONAL. 1. A Justiça Gratuita é instituto afeto ao Direito Processual Civil, cuja competência para legislar é privativa da União, conforme estabelecido pelo art. 22, I, da Constituição Federal. 2. A justiça gratuita já se encontra exaustivamente normatizada no art. 98 e seguintes do CPC e na Lei n. 1.060/1950, de maneira que a proposta de edição de resolução pelo CNJ para reiterar o que já está previsto em lei não se justifica, pois representaria mera repetição. 3. Eventuais práticas tidas como inadequadas na análise de pedidos de Justiça Gratuita devem ser questionadas dentro do próprio sistema jurisdicional por meio dos instrumentos processuais disponíveis, tais como os recursos judiciais e as ações autônomas de impugnação. 4. Recurso a que se nega provimento. (CNJ - RA – Recurso Administrativo em PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0001654-12.2024.2.00.0000 - Rel. RENATA GIL - 10ª Sessão Virtual de 2024 - julgado em 21/06/2024).

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS – ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 14/2002 – EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA POR JUÍZO FEDERAL – EXCESSO DE PRAZO NO CUMPRIMENTO – DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIAS DA PARTE JUNTO AO JUÍZO ESTADUAL DEPRECADO – ILEGALIDADE DA ORIENTAÇÃO NORMATIVA EMANADA DA CORREGEDORIA-GERAL – MATÉRIA SUJEITA À CLÁUSULA DE RESERVA LEGAL – DISCIPLINA DO PROCEDIMENTO PELOS CÓDIGOS DE PROCESSO CIVIL E PENAL. I. Competência do CNJ para conhecer o pedido, à vista do disposto no artigo 103-B, § 4º, I e II, da Constituição Federal de 1988 e da repercussão geral, para o Poder Judiciário, da questão debatida. II. A exigência contida na Orientação Normativa nº 14/2002 excedeu os termos do procedimento descrito, quer pelo Código de Processo Civil (Seção II do Capítulo IV do Título V do Livro I), quer pelo Código de Processo Penal (Capítulo I do Título X do Livro I), para a expedição e cumprimento de cartas precatórias. Intelecção dos artigos: 202, 203, 205 e 212 do CPC e 354, 355 e 356 do CPP. III. Não podem ser criados ônus processuais por intermédio de atos normativos infra-legais. IV. Pedido a que se defere para efeito de desconstituir a Orientação Normativa nº 14/2002, expedida pela Corregedoria-Geral do TRF da 1ª Região. (CNJ - PP - Pedido de Providências - Conselheiro - 0000007-41.2008.2.00.0000 - Rel. Mairan Gonçalves Maia Júnior - 62ª Sessão Ordinária - julgado em 13/05/2008).

PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA. ALIENAÇÃO JUDICIAL. RESOLUÇÃO TJPB Nº 52/2013. REGRAS PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEIROS OFICIAIS. AUTONOMIA DOS TRIBUNAIS. FIXAÇÃO DE REQUISITO INCOMPATÍVEL COM O LIVRE EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E ARCABOUÇO JURÍDICO. VIOLAÇÃO DO DIREITO CONSTITUCIONAL AO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME 1.1. Procedimento de controle administrativo em que se impugna dispositivo da Resolução nº 52/2013 do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, que fixou Num. 6209426 - Pág. 4 como requisito para o credenciamento de leiloeiro oficial a apresentação de declaração, com firma reconhecida, sob as penas da lei, de que o profissional não possui qualquer vínculo ou de não ser cônjuge, convivente, parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou na colateral até o terceiro grau, de juiz ou desembargador do TJPB. (...) 3.5. Identificadas regras que extrapolam o poder regulamentar dos tribunais e violam mandamentos legais, mostra-se necessário o controle do normativo impugnado. IV. DISPOSITIVO E TESE 4.1. Procedência parcial do pedido. 4.2. Tese de julgamento: "A possibilidade de edição de disposições complementares sobre o procedimento de alienação judicial e credenciamento de leiloeiros públicos de que trata o artigo 880, § 3º, do Código de Processo Civil não autoriza os tribunais a instituírem espécie de ‘motivos de impedimento’ ou requisito laboral que milita contra o livre exercício da profissão e, por conseguinte, viola o direito constitucional ao trabalho”.(CNJ - PCA - Procedimento de Controle Administrativo - 0002937-70.2024.2.00.0000 - Rel. CAPUTO BASTOS - 16ª Sessão Virtual de 2024 - julgado em 25/10/2024). Nessa perspectiva, o § 6º do art. 67 da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, invocado pelo TJES como fundamento de validade da Resolução, não pode ser interpretado de forma a permitir que, por resolução, se alterem regras de competência absoluta fixadas em lei federal. Trata-se de dispositivo voltado à organização interna do Tribunal, não podendo, por óbvio, servir de fundamento para afastar norma processual cuja disciplina se insere na competência legislativa privativa da União. Ressalte-se, também, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta, não podendo ser afastada com fundamento na complexidade da demanda (nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 2.201.340/RS, relator ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023. STJ; AREsp nº 2201340 / RS (2022/0276509-1); Relator Min. Gurgel De Faria - Primeira Turma; j. 04/12/2023).

Ademais, a avaliação da incidência de eventual causa excludente da competência legalmente fixada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública deve ser feita pelo juiz natural da causa, no caso concreto, à luz dos parâmetros legais fixados pelo legislador federal, não cabendo exclusão prévia e genérica por meio de norma administrativa.

Por fim, verifica-se que a exclusão promovida pela resolução atinge de forma direta e exclusiva servidores e magistrados vinculados ao TJES, criando tratamento desigual em relação a outros servidores estaduais que continuam a ter acesso aos Juizados Especiais.

Ante o exposto, nos termos do art. 25, XII, “b”, do regimento interno, JULGO PROCEDENTE o pedido para decretar a nulidade integral da Resolução TJES nº 103/2024.”

Logo, a resolução que embasou o declínio de competência do Juizado Especial não possui mais eficácia jurídica, restando restabelecida a plena aplicação da Lei nº 12.153/2009 no âmbito do TJES.

Nesse contexto,
julgo procedente
o conflito de competência e
declaro
o juízo do
da 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Vitória
competente para conhecer, processar e julgar a ação tombada sob nº
5023599-35.2025.8.08.0024.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 17.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.